Tribunal: STJ
Processo: 0491398-32.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1060104 - MG(2025/0491398-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS
: ANA LILIAN DE SOUZA MOREIRA - MG193030
FREDERICO COUTINHO FAGUNDES - MG135396
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. DESACATO. UTILIZAÇÃO DO
COMO
HABEAS CORPUS
WRIT
SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA
ELEITA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AUTORIA
E MATERIALIDADE RECONHECIDAS PELAS INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS.
DOLO
ESPECÍFICO
EVIDENCIADO.
IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO.
O
não se presta à substituição de recurso próprio ou
1.
habeas corpus
revisão criminal, admitindo-se o exame da insurgência apenas de forma
excepcional, quando evidenciado constrangimento ilegal manifesto.
As instâncias ordinárias reconheceram, com base em provas
2.
produzidas sob o crivo do contraditório, a prática do crime de desacato,
com a presença do dolo específico exigido pelo tipo penal.
A pretensão defensiva demanda reexame aprofundado de fatos e
3.
provas, providência incompatível com a via estreita do
.
habeas corpus
Agravo regimental a que se nega provimento.
4.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
05 de março de 2026
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA54728798 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/03/2026 18:23:02
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: aea62d7f-ffbe-47f3-8d28-7a693044e425

Documento eletrônico VDA54728798 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/03/2026 18:23:02
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: aea62d7f-ffbe-47f3-8d28-7a693044e425

AgRg no HABEAS CORPUS No 1060104 - MG(2025/0491398-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS
: ANA LILIAN DE SOUZA MOREIRA - MG193030
FREDERICO COUTINHO FAGUNDES - MG135396
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. DESACATO. UTILIZAÇÃO DO
COMO
HABEAS CORPUS
WRIT
SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA
ELEITA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AUTORIA
E MATERIALIDADE RECONHECIDAS PELAS INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS.
DOLO
ESPECÍFICO
EVIDENCIADO.
IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO.
O
não se presta à substituição de recurso próprio ou
1.
habeas corpus
revisão criminal, admitindo-se o exame da insurgência apenas de forma
excepcional, quando evidenciado constrangimento ilegal manifesto.
As instâncias ordinárias reconheceram, com base em provas
2.
produzidas sob o crivo do contraditório, a prática do crime de desacato,
com a presença do dolo específico exigido pelo tipo penal.
A pretensão defensiva demanda reexame aprofundado de fatos e
3.
provas, providência incompatível com a via estreita do
.
habeas corpus
Agravo regimental a que se nega provimento.
4.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ALEXANDRE PEREIRA DA
contra decisão monocrática, da minha lavra, que não conheceu do
.
SILVA
mandamus
O agravante reitera, em síntese, a alegação de ausência de dolo específico para
a configuração do crime de desacato, bem como a insuficiência probatória para a
condenação. Sustentando que o exame das teses defensivas se trata de mera revaloração
jurídica dos fatos, sem necessidade de revolvimento do acervo probatório.
Pugna, assim, pelo provimento do agravo regimental.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA54728452 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/03/2026 18:18:05
Código de Controle do Documento: d9991396-1910-423c-bebe-18bbfc122163

VOTO
A insurgência não merece prosperar.
Com efeito, conforme explicitado na decisão monocrática, o habeas corpus
não se presta ao reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, tampouco pode ser
utilizado como sucedâneo de recurso próprio, admitindo-se o seu conhecimento apenas
em hipóteses excepcionais, quando evidenciado constrangimento ilegal manifesto, o que
não se verifica na espécie.
No caso, as instâncias ordinárias, com base na prova colhida sob o crivo do
contraditório, concluíram pela efetiva prática do delito de desacato, reconhecendo que as
expressões proferidas pelo agravante contra policiais penais no exercício da função
evidenciaram o dolo específico de humilhar e menosprezar a função pública.
Com efeito, conforme consta da decisão recorrida, a Corte de origem assentou
que (e-STJ fls.
):
667/668
[...].
A autoria e a materialidade do crime de desacato foram demonstradas pelo
robusto conjunto probatório, que é isento de dúvidas.
Foram ouvidas duas testemunhas presenciais (os Policiais Penais Lucas
Lima e Wellington Costa), cujos depoimentos foram firmes e detalhados.
Ambos confirmaram que o réu proferiu ameaças ("vou te cepar na rua", "lá
fora você vai ver o que vai acontecer") e xingamentos ("vai se foder")
diretamente ao funcionário público no exercício de suas funções, sem
qualquer provocação prévia.
A conduta de proferir ameaças e expressões de menosprezo, tais como "vou
te mostrar como fala com bandido", transcende o mero desabafo.
Tais expressões, conforme a melhor doutrina (citada na sentença), são
formas de desacatar, humilhar e menosprezar a função pública, evidenciando
o dolo específico exigido pelo tipo penal.
A alegação de abalo emocional ou agressão prévia do policial, sustentada
isoladamente pelo réu, foi corretamente afastada pelo Juízo, que deu crédito
aos depoimentos coerentes das testemunhas.
O estado de exaltação, isoladamente, não afasta a tipicidade do delito,
quando comprovado o dolo de ofender.
[...].

A pretensão defensiva de afastar tais conclusões demandaria incursão
aprofundada na análise da prova testemunhal e do contexto fático delineado nos autos,
providência incompatível com a via estreita do
.
habeas corpus
Nesse sentido, confira-se precedentes desta Corte:
Documento eletrônico VDA54728452 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/03/2026 18:18:05
Código de Controle do Documento: d9991396-1910-423c-bebe-18bbfc122163

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
CORPUS.
CRIME
DE
DESACATO.
AUSÊNCIA
DE
DOLO
ESPECÍFICO. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE. NECESSIDADE DE
REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE
RECURSO DESPROVIDO.
NA VIA ELEITA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu da ordem
impetrada em favor de condenado pelo crime de desacato. A defesa sustenta
a atipicidade da conduta, por ausência de dolo específico, pleiteando a
absolvição do agravante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se, na via estreita do habeas
corpus, é possível acolher a tese de atipicidade da conduta por ausência de
dolo específico no crime de desacato.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A análise da tese absolutória baseada na ausência de dolo específico
demanda o reexame do conjunto fático-probatório, providência vedada na
via do habeas corpus.
4. A condenação do agravante está lastreada em robusto acervo probatório,
que demonstra a prática de ofensas diretas e pessoais aos agentes públicos
no exercício da função, revelando a presença do elemento subjetivo do tipo
penal.
5. O contexto emocional alegado não exclui, por si só, o dolo, sobretudo
diante da reiteração das ofensas após advertência judicial, conforme
registrado pelas instâncias ordinárias.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A análise da ausência de dolo específico no crime de desacato exige
reexame do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via
estreita do habeas corpus.
2. A existência de condenação embasada em elementos robustos de prova
afasta a alegação de atipicidade por ausência de dolo, quando demonstrada
a intenção de ofensa direta a agentes públicos no exercício da função.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Carlos Cini Marchionatti
981.028/SP,
(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 20/5/2025,
DJEN de
)
26/5/2025.

PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. DESACATO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA
ELEITA.
REVOLVIMENTO
FÁTICO-COMPROBATÓRIO.
DOLO

DESNECESSIDADE.
DOSIMETRIA,
PENA
BASE.
ESPECÍFICO.
CONDUTA SOCIAL. MOTIVAÇÃO CONCRETADA DECLINADA. AGRAVO
DESPROVIDO.
1. Nos termos do assentado no decisum ora hostilizado, o habeas corpus
não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do
paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-
probatório, o que é inviável na via eleita.
Documento eletrônico VDA54728452 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/03/2026 18:18:05
Código de Controle do Documento: d9991396-1910-423c-bebe-18bbfc122163

2. Se as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório
produzido nos autos, entenderam, de forma fundamentada, ser o réu autor
do delito descrito na exordial acusatória, a análise das alegações
concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas,
impossível em sede de writ.
3. É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que a teor do
II, do CP, a emoção e a paixão não excluem a imputabilidade penal.
art. 28,
4. "A perda momentânea do autocontrole, ainda que motivada por sentimento
de indignação ou cólera impelidas por injusta provação da vítima, não
elidem a culpabilidade, podendo, ao máximo, justificar a redução da pena
com fulcro no
III, 'c', do mesmo diploma legal" (RHC
de
art. 65,
81.292/DF,
minha relatoria, QUINTA TURMA, julgado em
DJe
.
5/10/2017,
11/10/2017)
[...].
7. Agravo desprovido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
805.325/PR,
julgado em
DJe de
)
22/5/2023,
26/5/2023.
Assim, em que pese o esforço argumentativo da combativa defesa, não foram
apresentados argumentos aptos a reverter as conclusões trazidas na decisão agravada,
motivo pelo qual esta se mantém por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Pelo exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54728452 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/03/2026 18:18:05
Código de Controle do Documento: d9991396-1910-423c-bebe-18bbfc122163

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0491398-0
HC 1.060.104 / MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 0024240029819 00298193320248130024 01848715620238130024
1848715620238130024 24240029819 298193320248130024
EM MESA
JULGADO: 03/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. LUCIANO MARIZ MAIA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: FREDERICO COUTINHO FAGUNDES
ADVOGADOS
: ANA LILIAN DE SOUZA MOREIRA - MG193030
FREDERICO COUTINHO FAGUNDES - MG135396
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PACIENTE
: ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Praticados por Particular Contra a Administração em Geral -
Desacato
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS
: ANA LILIAN DE SOUZA MOREIRA - MG193030
FREDERICO COUTINHO FAGUNDES - MG135396
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605485311188047083@
2025/0491398-0 - HC 1060104 Petição : 2026/0004142-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54670870 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/03/2026 12:35:53
Código de Controle do Documento: EA10DF94-2EA7-40BE-8F5E-96F9F3F73993